Tribunal: STJ
Processo: 5002901-52.2021.8.21.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967413 - RS (2025/0224181-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JORDAN RODRIGUES BOEMEKE
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MAIZA PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: PABLO BUTTENBENDER FREITAS
CORRÉU
: REGIS RODRIGUES CORREA
CORRÉU
: ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA
CORRÉU
: ALEXIA CORREA SOARES
CORRÉU
: CRISTIAN UARTE SILVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS VIEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LETIANE GARCIA NUNES
CORRÉU
: ROVANE DUARTE LEMOS
CORRÉU
: VINICIUS PEREIRA BORGES
CORRÉU
: VINICIUS DE FREITAS CARVALHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, § 2o, DA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA QUANTO AO
LEI 12.850/2013)
o DA
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
ART. 7
LEI 12.965/2014.
PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE CELULAR. CAPTURAS DE TELA DE
APLICATIVO DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS DO
ESTADO DE DEMONSTRAR A INTEGRIDADE E A AUTENTICIDADE
DOS
DADOS.
NECESSIDADE
DE
DOCUMENTAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO TÉCNICO DE OBTENÇÃO DA PROVA. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PARA NOVO JULGAMENTO, À LUZ DOS
PARÂMETROS DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53054327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6020303d-f47d-40f2-be79-baa5f479e4f0

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na
alínea “a” do
III, da Constituição, em processo de organização criminosa armada voltada
art. 105,
ao tráfico de drogas e emprego de armas de fogo, no qual o agravante foi condenado, com base,
entre outros elementos, em dados telemáticos (capturas de tela de aplicativo de mensagens)
extraídos do celular de corréu, aparelho entregue espontaneamente por sua mãe e tia após tentativa
de homicídio, sendo central a discussão sobre a validade da prova digital produzida, a observância
da cadeia de custódia e a suficiência de sua documentação para fins de condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegada violação ao
o, I,
art. 7
II e III, da
sem que o tema tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal de
Lei 12.965/2014
origem; (ii) estabelecer se as capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens, obtidas de
celular apreendido e juntadas aos autos sem descrição e documentação dos procedimentos técnicos
de extração e preservação, atendem às exigências de cadeia de custódia previstas no CPP para que
sejam consideradas prova digital confiável; e (iii) determinar quais são as consequências
processuais da ausência de demonstração, pelo Estado, da integridade e autenticidade da prova
digital, notadamente quanto à necessidade de novo julgamento da apelação à luz de parâmetros
claros sobre a cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o recurso especial preenche os requisitos gerais de admissibilidade, inclusive
quanto à demonstração da relevância da matéria, por se tratar de ação penal abrangida pela
presunção do
§ 3o, I, da Constituição da República, incluído pela EC 125/2022.
art. 105,
4. Afirma-se a impossibilidade de exame da alegada violação ao
o, I, II e III, da
art. 7
(Marco Civil da Internet), porque a matéria não foi apreciada pelo acórdão
Lei 12.965/2014
recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação da Corte
local, incidindo, quanto a esse ponto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis
inclusive às matérias de ordem pública, que também exigem prequestionamento (AgRg nos EDcl
no
.
AREsp n. 1.721.960/SC)
5. Assenta-se que a cadeia de custódia constitui desdobramento lógico do conceito de corpo de
delito (CPP,
, sendo destinada a garantir a correspondência entre os vestígios
art. 158)
originalmente arrecadados e o material efetivamente apresentado ao juiz, de modo a afastar
dúvidas sobre identidade e integridade da prova, em linha com os arts. 158-A a 158-F do CPP,
ainda que sua positivação tenha sido posterior aos fatos.
6. Exige-se, ao menos, que o processo de coleta, preservação e análise seja documentado de
forma compreensível, verificável, auditável e repetível, de modo a viabilizar o controle pelas partes
e eventual perícia independente.
7. Destaca-se que capturas de tela (
) de conversas em aplicativos de mensagens,
printscreens
quando produzidas sem protocolo padronizado, sem descrição do dispositivo, do aplicativo
utilizado e da sequência de extração, consistem em recortes visuais descontextualizados, altamente
suscetíveis a manipulações (cortes, supressões, inserções) que não deixam rastro imediatamente
perceptíveis, razão pela qual tais arquivos, isoladamente, configuram prova intrinsecamente frágil e
dependente de documentação adequada para alcançar grau mínimo de confiabilidade.
8. Atribui-se ao Estado-acusação o ônus de demonstrar positivamente a integridade e a
confiabilidade da prova digital que apresenta, não sendo admissível presumir a higidez de
elementos obtidos à margem dos protocolos de cadeia de custódia, conforme já assentado por esta
Corte (AgRg no RHC n. 143.169/RJ e AgRg no HC n. 828.054/RN), de modo que a ausência de
documentação do percurso probatório e de garantias mínimas de “mesmidade” conduz à
inadmissibilidade da prova ou, ao menos, à necessidade de reavaliação de sua validade em
instância ordinária.
9. Assinala-se que a falta de documentação precisa sobre a forma de obtenção das capturas de tela,
aliada à ausência de descrição das etapas de arrecadação, armazenamento e análise do conteúdo
digital, torna inviável à defesa comprovar eventual adulteração, caracterizando verdadeira “prova
diabólica”, pois inexiste parâmetro objetivo que permita cotejar o material juntado aos autos com o
conteúdo originalmente existente no dispositivo, o que compromete o contraditório substancial e
inviabiliza o controle epistêmico da prova.
Documento eletrônico VDA53054327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6020303d-f47d-40f2-be79-baa5f479e4f0

10. Reconhece-se que o Tribunal de origem, ao afastar genericamente a alegação de quebra da
cadeia de custódia sob o argumento de que a defesa não demonstrou prejuízo nem apontou qual
etapa do procedimento teria sido violada, deixou de explicitar, com base nos elementos concretos
dos autos, como se deu a coleta e preservação das capturas de tela, quais atos foram praticados pela
polícia, que registros existem e em que medida tais registros asseguram a correspondência entre o
material apreendido e o exibido em juízo, configurando déficit de fundamentação que impede o
controle desta Corte sobre a admissão da prova digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão
de apelação e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, diante
da insuficiência de motivação quanto à observância da cadeia de custódia da prova digital –
elemento decisivo para a condenação por organização criminosa. No novo exame, deverá o
Tribunal: (a) descrever, com base no que efetivamente consta dos autos, o procedimento de
arrecadação e extração da captura de tela do celular; (b) avaliar, à luz dos arts. 157, § 1o, 158 e 158-
A a 158-F do CPP, se foram preservadas a integridade e a autenticidade dos
; e (c)
printscreens
definir, com motivação adequada, a admissibilidade ou não da prova digital e as consequências de
eventual imprestabilidade para o conjunto probatório.
Tese de julgamento:
1. A apreciação de alegada violação ao
o da
ainda que a matéria seja de
art. 7
Lei 12.965/2014,
ordem pública, exige prévio exame pela instância ordinária, sendo indispensável o
prequestionamento, sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A cadeia de custódia
constitui condição de confiabilidade da prova digital e impõe ao Estado o dever de documentar, de
forma minimamente verificável, os procedimentos de coleta, preservação e análise dos dados,
notadamente quando se tratar de capturas de tela de aplicativo de mensagens extraídas de aparelho
celular apreendido. 3. É ônus exclusivo da acusação demonstrar a integridade e a autenticidade da
prova digital apresentada, não sendo admissível presumir sua higidez quando inexistem registros
técnicos e documentação da cadeia de custódia, circunstância que pode conduzir à
inadmissibilidade da prova ou à necessidade de novo julgamento em instância ordinária. 4. A
ausência, no acórdão de apelação, de fundamentação específica sobre a forma de obtenção e
preservação de capturas de tela utilizadas como prova central em condenação penal enseja a
anulação do julgamento e a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo exame, com
motivação expressa à luz dos arts. 157, § 1o, 158 e 158-A a 158-F do CPP.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
III, "a"; CPP, arts. 155, 157, §1o, 158, 158-A, 158-B, 158-C;
art. 105,
Lei no 12.850/2013,
o, §2o;
o, incisos I, II e III.
art. 2
Lei no 12.965/2014, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no HC 828.054/RN,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.04.2024, DJe 29.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, dar lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53054327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6020303d-f47d-40f2-be79-baa5f479e4f0

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6020303d-f47d-40f2-be79-baa5f479e4f0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967413 - RS (2025/0224181-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JORDAN RODRIGUES BOEMEKE
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MAIZA PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: PABLO BUTTENBENDER FREITAS
CORRÉU
: REGIS RODRIGUES CORREA
CORRÉU
: ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA
CORRÉU
: ALEXIA CORREA SOARES
CORRÉU
: CRISTIAN UARTE SILVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS VIEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LETIANE GARCIA NUNES
CORRÉU
: ROVANE DUARTE LEMOS
CORRÉU
: VINICIUS PEREIRA BORGES
CORRÉU
: VINICIUS DE FREITAS CARVALHO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, § 2o, DA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA QUANTO AO
LEI 12.850/2013)
o DA
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
ART. 7
LEI 12.965/2014.
PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE CELULAR. CAPTURAS DE TELA DE
APLICATIVO DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS DO
ESTADO DE DEMONSTRAR A INTEGRIDADE E A AUTENTICIDADE
DOS
DADOS.
NECESSIDADE
DE
DOCUMENTAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO TÉCNICO DE OBTENÇÃO DA PROVA. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PARA NOVO JULGAMENTO, À LUZ DOS
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

PARÂMETROS DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na
alínea “a” do
III, da Constituição, em processo de organização criminosa armada voltada
art. 105,
ao tráfico de drogas e emprego de armas de fogo, no qual o agravante foi condenado, com base,
entre outros elementos, em dados telemáticos (capturas de tela de aplicativo de mensagens)
extraídos do celular de corréu, aparelho entregue espontaneamente por sua mãe e tia após tentativa
de homicídio, sendo central a discussão sobre a validade da prova digital produzida, a observância
da cadeia de custódia e a suficiência de sua documentação para fins de condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegada violação ao
o, I,
art. 7
II e III, da
sem que o tema tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal de
Lei 12.965/2014
origem; (ii) estabelecer se as capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens, obtidas de
celular apreendido e juntadas aos autos sem descrição e documentação dos procedimentos técnicos
de extração e preservação, atendem às exigências de cadeia de custódia previstas no CPP para que
sejam consideradas prova digital confiável; e (iii) determinar quais são as consequências
processuais da ausência de demonstração, pelo Estado, da integridade e autenticidade da prova
digital, notadamente quanto à necessidade de novo julgamento da apelação à luz de parâmetros
claros sobre a cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o recurso especial preenche os requisitos gerais de admissibilidade, inclusive
quanto à demonstração da relevância da matéria, por se tratar de ação penal abrangida pela
presunção do
§ 3o, I, da Constituição da República, incluído pela EC 125/2022.
art. 105,
4. Afirma-se a impossibilidade de exame da alegada violação ao
o, I, II e III, da
art. 7
(Marco Civil da Internet), porque a matéria não foi apreciada pelo acórdão
Lei 12.965/2014
recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação da Corte
local, incidindo, quanto a esse ponto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis
inclusive às matérias de ordem pública, que também exigem prequestionamento (AgRg nos EDcl
no
.
AREsp n. 1.721.960/SC)
5. Assenta-se que a cadeia de custódia constitui desdobramento lógico do conceito de corpo de
delito (CPP,
, sendo destinada a garantir a correspondência entre os vestígios
art. 158)
originalmente arrecadados e o material efetivamente apresentado ao juiz, de modo a afastar
dúvidas sobre identidade e integridade da prova, em linha com os arts. 158-A a 158-F do CPP,
ainda que sua positivação tenha sido posterior aos fatos.
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

6. Exige-se, ao menos, que o processo de coleta, preservação e análise seja documentado de
forma compreensível, verificável, auditável e repetível, de modo a viabilizar o controle pelas partes
e eventual perícia independente.
7. Destaca-se que capturas de tela (
) de conversas em aplicativos de mensagens,
printscreens
quando produzidas sem protocolo padronizado, sem descrição do dispositivo, do aplicativo
utilizado e da sequência de extração, consistem em recortes visuais descontextualizados, altamente
suscetíveis a manipulações (cortes, supressões, inserções) que não deixam rastro imediatamente
perceptíveis, razão pela qual tais arquivos, isoladamente, configuram prova intrinsecamente frágil e
dependente de documentação adequada para alcançar grau mínimo de confiabilidade.
8. Atribui-se ao Estado-acusação o ônus de demonstrar positivamente a integridade e a
confiabilidade da prova digital que apresenta, não sendo admissível presumir a higidez de
elementos obtidos à margem dos protocolos de cadeia de custódia, conforme já assentado por esta
Corte (AgRg no RHC n. 143.169/RJ e AgRg no HC n. 828.054/RN), de modo que a ausência de
documentação do percurso probatório e de garantias mínimas de “mesmidade” conduz à
inadmissibilidade da prova ou, ao menos, à necessidade de reavaliação de sua validade em
instância ordinária.
9. Assinala-se que a falta de documentação precisa sobre a forma de obtenção das capturas de tela,
aliada à ausência de descrição das etapas de arrecadação, armazenamento e análise do conteúdo
digital, torna inviável à defesa comprovar eventual adulteração, caracterizando verdadeira “prova
diabólica”, pois inexiste parâmetro objetivo que permita cotejar o material juntado aos autos com o
conteúdo originalmente existente no dispositivo, o que compromete o contraditório substancial e
inviabiliza o controle epistêmico da prova.
10. Reconhece-se que o Tribunal de origem, ao afastar genericamente a alegação de quebra da
cadeia de custódia sob o argumento de que a defesa não demonstrou prejuízo nem apontou qual
etapa do procedimento teria sido violada, deixou de explicitar, com base nos elementos concretos
dos autos, como se deu a coleta e preservação das capturas de tela, quais atos foram praticados pela
polícia, que registros existem e em que medida tais registros asseguram a correspondência entre o
material apreendido e o exibido em juízo, configurando déficit de fundamentação que impede o
controle desta Corte sobre a admissão da prova digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão
de apelação e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, diante
da insuficiência de motivação quanto à observância da cadeia de custódia da prova digital –
elemento decisivo para a condenação por organização criminosa. No novo exame, deverá o
Tribunal: (a) descrever, com base no que efetivamente consta dos autos, o procedimento de
arrecadação e extração da captura de tela do celular; (b) avaliar, à luz dos arts. 157, § 1o, 158 e 158-
A a 158-F do CPP, se foram preservadas a integridade e a autenticidade dos
; e (c)
printscreens
definir, com motivação adequada, a admissibilidade ou não da prova digital e as consequências de
eventual imprestabilidade para o conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

Tese de julgamento:
1. A apreciação de alegada violação ao
o da
ainda que a matéria seja de
art. 7
Lei 12.965/2014,
ordem pública, exige prévio exame pela instância ordinária, sendo indispensável o
prequestionamento, sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A cadeia de custódia
constitui condição de confiabilidade da prova digital e impõe ao Estado o dever de documentar, de
forma minimamente verificável, os procedimentos de coleta, preservação e análise dos dados,
notadamente quando se tratar de capturas de tela de aplicativo de mensagens extraídas de aparelho
celular apreendido. 3. É ônus exclusivo da acusação demonstrar a integridade e a autenticidade da
prova digital apresentada, não sendo admissível presumir sua higidez quando inexistem registros
técnicos e documentação da cadeia de custódia, circunstância que pode conduzir à
inadmissibilidade da prova ou à necessidade de novo julgamento em instância ordinária. 4. A
ausência, no acórdão de apelação, de fundamentação específica sobre a forma de obtenção e
preservação de capturas de tela utilizadas como prova central em condenação penal enseja a
anulação do julgamento e a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo exame, com
motivação expressa à luz dos arts. 157, § 1o, 158 e 158-A a 158-F do CPP.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
III, "a"; CPP, arts. 155, 157, §1o, 158, 158-A, 158-B, 158-C;
art. 105,
Lei no 12.850/2013,
o, §2o;
o, incisos I, II e III.
art. 2
Lei no 12.965/2014, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no HC 828.054/RN,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.04.2024, DJe 29.04.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por
com fundamento na alínea "a" do permissivo
JORDAN RODRIGUES BOEMEKE
constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
o, §§ 2o, INCISO
ART. 2.
I, DA LEI N.o 12.850/2013. CONDENAÇÕES MANTIDAS. IRRESIGNAÇÕES
DEFENSIVAS.
PRELIMINAR.​
NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. Sustenta a defesa a
ilegalidade dos dados extraídos do celular do réu Lucas. O aparelho telefônico de Lucas
foi entregue espontaneamente pela mãe e tia deste, logo após o réu ter sido vítima de
uma tentativa de homicídio, a fim de buscar os autores do atentado. De modo que
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

legítima a entrega do aparelho à polícia pela genitora, a qual, inclusive com ele residia.
As particularidades do caso concreto, servem como autorização para a entrega e
manuseio do aparelho. Esclareço que a defesa sustenta a ocorrência de quebra da cadeia
de custódia, sem indicar o que não foi observado, bem como não indicou, por ventura, o
prejuízo daí decorrente. Outrossim, a defesa, em nenhum momento da instrução
processual, postulou acesso ao aparelho telefônico, tampouco a realização de perícia
complementar para extrair todos os dados do aparelho apreendido. Tendo o juízo
condenatório se amparado em ampla prova judicial, corroborada pelos elementos
informativos colhidos na fase policial, ausente violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal. Preliminar rejeitada. ​
Mérito. Organização criminosa armada. Autoria e materialidade delitiva devidamente
comprovadas nos autos através de provas robustas, v. g., ocorrências policiais, auto de
apreensão, laudos periciais e prova oral colhida. Teses defensivas absolutórias por
insuficiência probatória afastadas. Palavras dos agentes policiais uníssonas e idôneas no
sentido de que os réus promoveram, constituíram e integravam, pessoalmente,
organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o
objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo,
entre outras, de modo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de
absolvição formulado pela defesa.
Relato dos policiais. O depoimento prestado por agente de segurança merece especial
relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso
testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a
segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por
terem desempenhado regularmente suas funções.
Participação dolosamente distinta ou de menor importância. Impossibilidade de
reconhecimento das figuras de participação dolosamente distinta ou de menor
importância. O caderno probatório deu conta de demonstrar que os inculpados, de
forma premeditada, se organizaram e concorreram efetivamente para a pratica
criminosa. Resta inequívoco que constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, formal e
informalmente, com objetivo de praticar o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo, entre outros delitos.
Majorante prevista no
o, §2o, da Lei da organização criminosa. Os elementos
art. 2
probatórios demonstram que os denunciados utilizam armas de fogo na organização
criminosa por eles integrada, tanto que alguns de seus integrantes já foram presos em
flagrante com armas, consoante acima referido e, por conseguinte, nas diversas
condutas que praticaram e praticam em prol da narcotraficância. Soma-se as fotografias
anexada, as quais acompanharam a denúncia, as quais se denota a utilização do
armamento.
DOSIMETRIA. Preservado o tisne negativa das vetoriais culpabilidade e maus
antecedentes dos acusados Regis e Pablo, pois os réus estavam presos enquanto
cometiam o delito, ademais, ambos ostentam, além da reincidências, outras
condenações transitadas em julgado. Penas exasperadas na fração de 1/6, em razão da
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

agravante da reincidência (réus Regis, Alie, Lucas e Pablo). na terceira etapa a pana de
todos os réus foi aumentada na fração de 1/3, pela majorante do emprego de arma de
fogo. Penas pecuniária fixadas em consonância com a corporal fixada. pena privativa
dos réus Maiza e Jordan, substituída por duas restritivas de direitos, consistente me
prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.
Alterado o regime inicial dos acusados Maiza e Jordam para o aberto.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a expressa análise de cada dispositivo legal
invocado pela parte, mesmo diante de expresso prequestionamento. Basta ao julgador o
exame da matéria debatida nos autos, nos limites da discussão proposta - o que foi feito
na hipótese dos autos.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO DOS RÉUS REGIS, LUCAS, PABLO E
MAIZA IMPROVIDOS. RECURSO DOS ACUSADOS ALINE E JORDAN
PROVIDO EM PARTE."
Constata-se dos autos que persecução penal instaurada na Comarca de São Lourenço
do Sul/RS evidenciou que JORDAN RODRIGUES BOEMEKE, em conjunto com outros doze
acusados e um adolescente, integrava organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e ao
emprego de armas de fogo, inicialmente vinculada à facção denominada “Família Anti Bala” e,
posteriormente, à facção “Os Manos”. O desencadeamento da investigação decorreu da apreensão
do aparelho celular de LUCAS RIBEIRO DA SILVA, no bojo de inquérito instaurado para
apuração de tentativa de homicídio. A análise dos dados telemáticos revelou não apenas a
existência do grupo, mas a participação ativa de JORDAN, responsável pela criação do grupo em
aplicativo de mensagens, além de desempenhar funções de guarda, distribuição e mercancia de
substâncias entorpecentes, figurando em anotações de controle apreendidas
Recebida a denúncia em 17.12.2021, foram colhidos depoimentos testemunhais e
realizados interrogatórios, sendo JORDAN declarado revel. As defesas suscitaram nulidade das
provas digitais, especialmente em razão de supostas irregularidades na cadeia de custódia do
celular e ausência de autorização judicial para extração dos dados, além de alegarem ausência dos
elementos caracterizadores do crime de organização criminosa e requererem o afastamento de
causas de aumento.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando JORDAN
RODRIGUES BOEMEKE à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito tipificado no
o, §2o, da
mantendo a prisão
art. 2
Lei 12.850/2013,
preventiva. O juízo afastou as alegações de nulidade, reconhecendo a regularidade da cadeia de
custódia e do acesso aos dados telemáticos, além de evidenciar a participação relevante do acusado
na dinâmica da organização, em especial nas tarefas de coordenação e distribuição de substâncias
ilícitas.
O acórdão do Tribunal de Justiça confirmou integralmente a sentença, rechaçando as
teses defensivas de nulidades processuais, notadamente quanto à cadeia de custódia do celular, e
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

ratificando a suficiência do conjunto probatório, em especial as comunicações eletrônicas e
depoimentos colhidos, para afirmar o papel central de JORDAN na engrenagem do grupo
criminoso.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial. Em suas razões recursais, a parte
recorrente aponta violação do
o, incisos I, II e III, da
bem como dos
art. 7
Lei 12.965/2014,
arts. 157, §1o, 158-A, 158-B e 158-C do CPP. Sustenta que a condenação do recorrente decorreu da
utilização de prova digital obtida por meio da extração de dados do celular de corréu ainda vivo,
sem autorização judicial e sem adoção dos procedimentos técnicos indispensáveis à preservação da
cadeia de custódia, circunstância que compromete a integridade e a confiabilidade dos elementos
coligidos.
Argumenta, ainda, que a entrega espontânea do aparelho telefônico por familiares não
supre a exigência de ordem judicial, tratando-se de direito personalíssimo à intimidade e ao sigilo,
cujo afastamento depende de decisão fundamentada da autoridade competente. Aduz que o
aparelho foi manipulado de modo informal tanto pelos familiares quanto pela autoridade policial,
sem a devida documentação do percurso probatório e sem a realização de perícia técnica, o que
impossibilitou o controle efetivo da autenticidade dos dados.
Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da prova e de todas as provas dela
derivadas, com a consequente absolvição do recorrente nos termos do
do CPP,
art. 386, inciso II,
subsidiariamente pleiteando a concessão de
de ofício caso não seja conhecido o
habeas corpus
recurso especial, a fim de sanar as ilegalidades evidenciadas nos autos.
Com contrarrazões (fls. 2660-2663), o recurso especial foi inadmitido na origem (fls.
2630-2649), ao que se seguiu a interposição de agravo.
Foi proferida decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentando-se na incidência da
(fls. 2821-2822).
Súmula 182/STJ
Contra tal decisão, interpôs-se agravo regimental, ao qual dei provimento para tornar sem efeito a
decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito e sua submissão ao colegiado da
Quinta Turma, a fim de que se delibere, de forma colegiada, acerca do mérito da controvérsia.
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se no sentido de que seja
intimado para apresentar contrarrazões ao agravo regimental e, após o oferecimento das referidas
contrarrazões, por nova vista dos autos (fl. 2845).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser
conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à
demonstração da relevância da matéria, porquanto oriunda de ação penal, subsumindo-se às
hipóteses de presunção do
§3o, I, da Constituição da República, incluído pela EC 125
art. 105,
/2022.
Entretanto, não há prequestionamento do art. 7o, incisos I, II e III, da Lei 12.965/2014,
pois a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram
opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema.
Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no
ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NULIDADE.
IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial
com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
Sexta
AREsp n. 982.366/SP,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.

I. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
Quanto à tese defensiva, o juízo criminal afirmou que a análise de dados extraídos de
apreendido consiste na extração de dados estáticos, ou seja, acessíveis conforme
smartphone
armazenados no aparelho no momento da apreensão, e que, para o pleno contraditório, basta a
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

disponibilização do próprio aparelho às defesas, competindo a elas requerer a extração dos dados
de interesse, o que sequer foi solicitado. Destacou, ainda, que a situação diverge da juntada de
mídias decorrentes de interceptação telefônica, pois, nesta, os dados são em fluxo e não podem ser
novamente acessados se não extraídos integralmente, diferentemente dos dados armazenados, que
permanecem acessíveis às partes. Assim, não vislumbrou nulidade ou quebra da cadeia de custódia,
já que não houve demonstração de inobservância de procedimentos ou prejuízo, nem pedido de
acesso ou perícia complementar pela defesa, como se verifica do trecho a seguir (fls. 2099):
"Por outro lado, quanto à ausência das mídias apuradas na análise do celular, consigno
que a análise dos dados de smartphone apreendido representam a extração dados
, disponíveis a partir do que está salvo no aparelho telefônico.
estáticos
Consequentemente, a fim de constituir o contraditório a respeito daquilo que foi
extraído basta a disponibilização do aparelho telefônico com todos os dados disponíveis
no momento da apreensão, competindo às defesas a extração daquilo que entenderem
pertinentes as suas teses do celular manuseado pela investigação, a teor do
do
art. 156
CPP, o que sequer foi requerido.
A questão ora analisada difere da juntada de mídias e disponibilização do inteiro teor de
interceptações telefônicas, porquanto naquela situação tratam-se de dados em fluxo, ou
seja, extraem-se das próprias conversas estabelecidas entre os investigados e seus
eventuais interlocutores sem possibilidade de reanálise na hipótese de não ser extraída e
anexada a integralidade delas, onde justamente reside a distinção, porquanto na
extração de dados armazenados em aparelho telefônico o que estava disponível à
investigação e à acusação também está para a defesa, ressalvadas hipóteses
excepcionais não evidenciadas, sequer alegadas pela defesa.
Esses aspectos afastam a alegação de nulidade declinada, assim como evidenciam que a
entrega do aparelho telefônico, o manuseio e o que foi extraído foi adequadamente
registrado. No ponto, embora a defesa alegue que houve quebra da cadeia de
custódia, não indicou o que foi inobservado, muito menos o prejuízo daí decorrente
.
É digno de nota que a defesa nem postulou acesso ao aparelho telefônico, tampouco
realização de perícia complementar para extrair todos os dados do aparelho apreendido."
Por sua vez, o Tribunal rejeitou a alegação de nulidade por suposta quebra de cadeia de
custódia na extração dos dados do celular, destacando que o aparelho foi entregue
espontaneamente à polícia pela mãe do réu, dada a impossibilidade de manifestação de vontade do
proprietário, hospitalizado após tentativa de homicídio. Ressaltou-se que a defesa não indicou qual
etapa da cadeia de custódia teria sido violada, tampouco demonstrou prejuízo concreto, nem
requereu perícia complementar ou acesso ao aparelho durante a instrução. Quanto aos
de tela
prints
extraídos do celular, o Tribunal reconheceu sua legitimidade, uma vez que tais elementos,
devidamente analisados e referidos na sentença, foram fundamentais para evidenciar a liderança do
réu no grupo investigado, não havendo qualquer vício que ensejasse a nulidade ou exclusão dessas
provas do processo, como se verifica a partir do trecho do acórdão transcrito (fls. 2252-2558):

"PRELIMINAR
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR.
Sustenta a defesa a ilegalidade dos dados extraídos do celular de Lucas, No entanto, tal
questão já restou exaustivamente apreciada, tanto por ocasião da sentença , quanto por
ocasião em que deferidos os mandados de busca e apreensão (expediente n° 5000075-
53.2021.8.21.0067).
Atente-se que o aparelho telefônico de Lucas foi entregue espontaneamente pela mãe e
tia deste, logo após o réu ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, a fim de buscar
os autores do atentado. De modo que legítima a entrega do aparelho à polícia pela
genitora, a qual, inclusive com ele residia.
Aa particularidades do caso concreto, servem como autorização para a entrega e
manuseio do aparelho, tendo em vista que Lucas encontrava-se com a saúde debilitada,
decorrente da própria tentativa de homicídio sofrida.
Como transcrito na sentença: "não há nenhuma ilegalidade na extração de dados
realizada, a qual necessita de autorização judicial somente quando há a negativa de
acesso por parte do proprietário do aparelho telefônico (HC 516.153/SC, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
D Je
, o
18/08/2020,
24/08/2020)
qual, neste caso, não tinha capacidade de manifestar sua vontade, já que internado em
hospital em decorrência do ferimento que sofrera, sendo a genitora (que, inclusive, com
ele residia - evento 15) pessoa legítima para a entrega.
De qualquer forma, não faz sentido, pois, limitar a busca pelas provas necessárias à
elucidação dos fatos que atingiram a própria vítima (internada em estado grave), maior
interessada na assistência do Estado em sua segurança, notadamente quando se trata de
delito grave, como a tentativa de homicídio, que poderia vir a ser novamente tentado, a
depender do contexto. Cito, neste sentido, RHC n. 86.076/ MT, Rel. p/ Acórdão
Ministro Rogerio Schietti, 6a turma, D Je
e HC 503.518/RJ, Rel. Ministro
12/12/2017
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
D Je
24/09/2019,
02/10/2019.
Demais disso, firmada
, embora o fato ora
a legalidade na extração de dados
investigado não seja o mesmo que aquele dos autos do IP em que apreendido o celular,
há muito se consolidou na jurisprudência a possibilidade de utilização – ainda que na
fase investigatória – de elementos encontrados fortuitamente, conforme, aparentemente,
ocorre na espécie, à luz da teoria do encontro fortuito ou causal de provas
(serendipidade)".
Esclareço que a defesa sustenta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, sem
indicar o que não foi observado, bem como não indicou, por ventura, o prejuízo
. Outrossim, a defesa,
daí decorrente
em nenhum momento da instrução processual,
postulou acesso ao aparelho telefônico, tampouco realização de perícia
para extrair todos os dados do aparelho apreendido.
complementar
Quanto a alegação defensiva da ré Aline acerca do cerceamento de defesa, ante a
ausência da juntada aos autos o CD com áudio das conversas telefônicas, deve ser dito
que tal procedimento não ocorreu no caso concreto, pois diversamente do alegado, não
houve interceptação das comunicações telefônicas da ré Aline.
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

Por fim, tendo o juízo condenatório se amparado em ampla prova judicial, corroborada
pelos elementos informativos colhidos na fase policial, ausente violação ao
do
art. 155
Código de Processo Penal.
Logo, não há nulidade, pelo que afasto as prefaciais arguidas.
[...].
Essas provas já denotam que o acusado Régis neste grupo denominado Família Anti
Bala exerce posição de liderança sobre os outros membros do grupo. Também por esses
resta nítido que os diálogos e liderança de Régis se destinava,
prints de celular
fundamentalmente, para o tráfico de entorpecentes.
Ademais, percebe-se que em sucessivos flagrantes aparece Régis como intercessor entre
a traficância e a respectiva organização.
Conforme se extrai do relatório de análise de dados de telefone celular, cuja autorização
foi concedida no IP 5000294-66.2021.8.21.0067, há demonstração de que Régis
mantinha-se vinculado a Lucas Ribeiro da Silva.
Anote-se que o Inquérito Policial 5000294-66.2021.8.21.0067 decorreu de prisão em
flagrante realizada em uma festa no período pandêmico, já em fevereiro de 2021. Nesta
ocasião, o relatório bem evidenciou que o evento foi promovido, justamente, para a
apresentação e comercialização de entorpecentes.
No grupo de Whatsapp destinado à organização, Régis encaminha uma foto de dentro
do presídio, sendo que o seu contato estava salvo como "Rg" . Ademais, há depósito de
valores em nome de Kely Simone Gomes Griller, apontada como visitantes de tal
acusado.
Aliás, Fabrício disse que a organização criminosa, comumente, autodenominava-se
como "os guris do RG", o que corrobora tanto a forma como o contato foi salvo quanto
a participação de Régis na organização.
Nesse mesmo relatório, Gregory encaminha áudio por si anteriormente recebido a
Lucas, momento em que é identificada a voz de Régis. No áudio, é transmitida a
seguinte mensagem: “Tá meu é pra ti ir meu, eu que DOU AS CARTAS mano,
entendeu? Eu é que sei, eu que TO BANCANDO, é tudo meu.”
Outro aspecto digno de nota é que Bruna, conversando com Lucas, indica que já tinha
falado com o Régis e repassou a ordem de que "ninguém poderia cheirar agora", ao que
recebeu resposta de "sim ele me avisou", tudo a evidenciar a liderança de Régis sobre
tais pessoas. Lucas, inclusive, réu neste processo.
Ainda, Régis solicita a confirmação de quem vai na festa que deu origem à prisão em
flagrante e apreensão de drogas, a saber:"
A problemática posta à apreciação deste colegiado envolve, em essência, a definição
dos parâmetros de admissibilidade e confiabilidade da prova digital obtida por meio de capturas
,
,
de tela de aplicativo de mensagens instantâneas realizadas diretamente por agente estatal
sem observância de cadeia de custódia e sem a preservação da integralidade do conteúdo original
do aparelho celular entregue espontaneamente por terceiro. Trata-se, portanto, de aferir em que
medida esse procedimento atende às exigências epistemológicas e processuais impostas à produção
da prova penal em ambiente digital.
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

II - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL
A cadeia de custódia não se resume a exigência meramente protocolar, mas traduz a
materialização da própria garantia de correspondência entre os vestígios produzidos pela infração
penal e aqueles efetivamente apresentados ao juízo criminal, em consonância com o disposto no
do CPP. Seu objetivo primordial reside em afastar qualquer dúvida acerca da identidade e
art. 158
da integridade do material probatório, de modo que seja possível afirmar, com grau elevado de
confiabilidade, que aquilo que se submete à apreciação judicial reflete, sem desvios, o que foi
originalmente arrecadado pela autoridade policial. Trata-se, em última análise, de medida
indispensável à contenção de riscos de adulteração, substituição ou qualquer manipulação dos
elementos de convicção, durante todo o itinerário de custódia sob a tutela estatal (cf. MENEZES,
Isabela A.; BORRI, Luiz A.; SOARES, Rafael J. A quebra da cadeia de custódia da prova e seus
desdobramentos no processo penal brasileiro.
,
Revista Brasileira de Direito Processual Penal
Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 281, jan./abr. 2018; e SAAD NETTO, Cláudio (coord.). O direito à
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 276).
prova pericial no processo penal.
Toda fonte de prova que integra o corpo de delito reclama o emprego de técnicas e
procedimentos apropriados à sua natureza específica, justamente para resguardar sua integridade e
valor probante. As exigências atinentes à preservação e análise de um cadáver, no contexto dos
crimes dolosos contra a vida, não se confundem com aquelas inerentes ao exame e ao
acondicionamento de arma de fogo, substância entorpecente ou documento físico, cada qual
demandando, por óbvio, métodos próprios de tratamento e custódia.
No campo da prova digital, não há um único modelo técnico a ser replicado em todas
as situações. Interceptação de dados telemáticos, acesso a contas de e-mail, obtenção remota de
arquivos com uso de
, extração direta de bancos de dados de aplicativos de mensagens ou
malware
recuperação de informações de geolocalização são operações que supõem suportes, ferramentas e
riscos distintos, de modo que também variam as soluções forenses disponíveis. A prática
consolidada de cópia
a
com cálculo e comparação de
dialoga bem com a hipótese
bit
bit
hash
específica de apreensão de mídias físicas, como discos rígidos, em que é possível replicar

integralmente o conteúdo do dispositivo e, a partir daí, controlar a integridade dos arquivos. Não se
segue, porém, que esse mesmo arranjo seja automaticamente transponível para todas as
modalidades de prova digital nem que a ausência desse procedimento, por si só, invalide qualquer
outra forma de coleta, mas apenas que o método adotado precisa ser descrito e documentado de
forma
,
,
e
.
compreensível verificável auditável repetível
Quando se passa à análise de capturas de tela de aparelhos celulares, o problema
desloca-se. Trata-se de um tipo de prova que, por natureza, recorta a realidade digital e, justamente
por isso, exige do órgão acusador algum nível de padronização na coleta: indicação clara do
aparelho utilizado, identificação do aplicativo, registro da sequência em que os
foram
prints
produzidos, preservação dos arquivos em formato original e, sempre que possível, vinculação a
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

informações objetivas de data, horário e interlocutores. Não se pretende exigir protocolos
laboratoriais sofisticados, mas é razoável reclamar um mínimo de documentação que permita, em
tese, a conferência futura por perito independente.
No exame das provas apresentadas por meio de capturas de tela de aparelhos celulares,
observa-se um problema recorrente. Esses registros não reproduzem o ambiente digital em sua
totalidade, mas apenas o recorte visível ao usuário no momento da captura, sem elementos que
permitam verificar a correspondência com o conteúdo original. A falta de procedimento
padronizado de extração, preservação e documentação abre espaço para intervenções que são sutis
e dependentes de análise técnica aprofundada, como cortes, reposicionamentos e inserções, de
modo que o arquivo juntado aos autos pode não refletir o que efetivamente se encontrava no
dispositivo.
Nessas condições, capturas de tela apresentadas de forma isolada configuram meio de
prova frágil e dependente de outros elementos para adquirir força persuasiva. É necessário saber
quando o arquivo foi gerado, quem o produziu e em que contexto, bem como assegurar que, em
eventual perícia, o perito tenha acesso a material apto a verificar autenticidade e integridade. A
literatura especializada em provas digitais enfatiza justamente essa exigência de rastreabilidade e
de documentação do percurso da evidência como condição para atribuir confiabilidade ao material
levado ao processo (SOUZA, Bernardo; MUNHOZ, Alexandre; CARVALHO, Romullo. Fontes
Abertas. In: ___.
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024. cap.
Manual Prático de Provas Digitais
2.1.1).
Por essa razão, a cadeia de custódia adquire relevo: não como requisito formal abstrato,
mas como condição para que o material apresentado possa ser controlado, cotejado e, se
necessário, replicado. A preservação do arquivo original, e não apenas de sua reprodução
estática, é o que permite afastar dúvidas sobre o conteúdo efetivamente disponível no dispositivo e
sobre eventuais manipulações anteriores ao envio ao processo. Sem esse cuidado mínimo, as
capturas de tela não ultrapassam a condição de indícios frágeis, cuja força probatória depende de
elementos externos que lhes confiram lastro e verificabilidade.
O tema transcende a mera formalidade procedimental. No atual estágio de
desenvolvimento da teoria da prova, especialmente diante da ubiquidade dos dados digitais e de
sua volatilidade, impõe-se a adoção de critérios rigorosos que permitam aferir a autenticidade, a
completude e a integridade do corpo de delito, em especial quando este se encontra em suporte
tecnológico de fácil manipulação. Não se trata de dar importância excessiva à tecnologia, mas de
reconhecer que a especificidade do ambiente digital, marcado por facilidade de edição, de
supressão de elementos contextuais e de ruptura da sequência lógica das informações, exige do
Estado-juiz uma postura crítica quanto ao valor probante de evidências produzidas sem qualquer
salvaguarda técnica, a exemplo da simples extração de
descontextualizados.
printscreens
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

A documentação referente ao percurso cronológico da custódia do elemento probatório,
voltada a evidenciar o provável cumprimento do dever jurídico de assegurar sua integridade e
autenticidade, não se limita a um relato meramente temporal. Em razão da complexidade que
caracteriza os elementos probatórios, tal documentação desempenha funções de especial relevo,
pois deve descrever, como menciona Prado:

"a) os protocolos de coleta/extração do dado, de sorte a comprovar que não houve
supressão, inclusão ou alteração de elementos que afete a qualidade de “prova autêntica
e íntegra”, em atenção ao princípio da “mesmidade”; b) os cuidados que foram
adotados, voltados à transparência do processo anterior, que igualmente demonstrem
que houve controle por terceiros da coleta/extração, acondicionamento, transporte e
preservação do elemento probatório, isso em reverência ao princípio da “desconfiança”;
c) a cadeia de pessoas que tiveram contato com o elemento probatório e os respectivos
títulos e motivos, se funcionário público ou terceiro à administração, se para transporte
ou exame do vestígio etc.
Nesse sentido, no caso concreto, os esclarecimentos adicionais prestados pelo expert
constituído pela parte informam acerca da não adoção dos protocolos de correta e
adequada aquisição de elementos digitais no momento da realização da busca e
apreensão e mesmo posteriormente, quando realizadas as perícias." (PRADO, Geraldo.
Parecer: investigação criminal digital e processo penal. In: NUCCI, Guilherme (Org.).
. v. II. São Paulo: Editora RT, 2025. Disponível
Doutrinas essenciais: processo penal
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/doutrinas-essenciais-processo-penal-vol-ii-
ed-2025/4872521718. Acesso em: 23 out. 2025).
É preciso reiterar: a garantia da confiabilidade da prova digital não pode ser delegada à
boa-fé do agente encarregado de sua obtenção. O processo penal democrático e orientado por
garantias demanda que a acusação demonstre, de maneira positiva e verificável, que o material
apresentado corresponde, em sua inteireza e autenticidade, àquilo que foi efetivamente apreendido.
O ônus de demonstrar a preservação da cadeia de custódia e da completude do conteúdo não se
desloca para a defesa, pois a inversão desse encargo comprometeria a própria essência do sistema
acusatório, erigido sob o signo da presunção de inocência e do contraditório substancial.
Assim já me manifestei, ao apreciar o AgRg no RHC 143.169/RJ, compete ao Estado
demonstrar, de forma inequívoca, a integridade e a confiabilidade das fontes probatórias por ele
apresentadas. Não se pode, em tal contexto, admitir presunção de veracidade das alegações estatais
diante do descumprimento dos protocolos relativos à cadeia de custódia. No âmbito do processo
penal, a atuação estatal constitui objeto de controle de legalidade, jamais seu parâmetro. Cumpre
ao Poder Judiciário submeter a conduta do Estado-acusação ao crivo do direito, e não se pautar por
uma autoconferida presunção de confiabilidade que o próprio aparato acusador atribui a si mesmo.
A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO,
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A
DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO
HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE
DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA.
CONFIABILIDADE
COMPROMETIDA.
PROVAS
INADMISSÍVEIS,
EM
CONSEQUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA
PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO.
1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações
defensivas referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que impede o
provimento do recurso no ponto.
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no
mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados
pela polícia, examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela
não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não
Lei 13.964/2019)
surgiu com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do
próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu
Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a
art. 158.
preservação da cadeia de custódia.
4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro
dispositivo de armazenamento de informações digitais)
deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem
dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original.
5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única
para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse
alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a
custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da
perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do
dispositivo foi modificado.
6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por
ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações
estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No
processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o
parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação
a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-
acusação deposita em si mesmo.
7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na
arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o
inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu
íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como
assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que
existiam nos computadores do réu.
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos
computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica
do
§ 1o, do CPP.
art. 157,
9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso
ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão".
(AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para
acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
2/3/2023.
)
A consequência dessa omissão estatal traduz-se na ausência de demonstração da
confiabilidade da prova, incumbência que recai, de forma inafastável, sobre a acusação, jamais
sobre o acusado. Se o elemento probatório não se mostra apto a fornecer conclusões seguras acerca
das hipóteses fáticas controvertidas no processo, justamente porque não se assegurou, ainda que
minimamente, a regularidade de sua obtenção e de seu conteúdo, resta patente a carência de
fidedignidade epistêmica. É difícil conceber prejuízo mais grave no âmbito da atividade probatória.
Ressalte-se, por conseguinte, que incumbe ao Estado comprovar que os objetos por ele
arrecadados e submetidos a exame correspondem, sem qualquer descompasso, àqueles que
constituem o corpo de delito. Não se trata de inovação introduzida pela Lei 13.964/2019, mas de
um dever cujo reconhecimento é anterior, embora os arts. 158-A a 158-F do CPP apenas tenham
pormenorizado os procedimentos para sua efetivação. Corpo de delito e cadeia de custódia são,
pois, conceitos indissociáveis: havendo vestígio material a ser periciado para a demonstração da
materialidade delitiva, impõe-se garantir, de forma inequívoca, que o objeto analisado é, de fato,
aquele produzido pelo delito.
A dificuldade inerente a essa linha de argumentação reside no fato de que, uma vez
negligenciados, pelo órgão acusador, procedimentos minimamente idôneos de aquisição e
preservação do conteúdo exibido na tela do aparelho, inexiste, na prática, qualquer possibilidade de
a defesa comprovar eventual adulteração do material apresentado. Trata-se de verdadeira prova
diabólica: ausente qualquer registro íntegro e auditável do conteúdo originalmente armazenado no
dispositivo, resta inviabilizado o estabelecimento de um parâmetro objetivo de comparação entre
as capturas de tela juntadas aos autos e os dados efetivamente existentes à época dos fatos. Nessa
perspectiva, suprime-se, de modo irreversível, a possibilidade de verificação objetiva da identidade
da fonte probatória, sem que se possa imputar à defesa qualquer ingerência sobre tal circunstância.
Sob outro ângulo, importa sublinhar que a ausência de procedimentos minimamente
idôneos de extração e preservação das capturas de tela inviabiliza o exercício pleno do direito de
defesa, na medida em que impede a reconstituição do contexto original das mensagens, a
verificação de adulterações, omissões ou inserções. Não se cuida, aqui, de uma nulidade relativa,
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

apta a ser sanada pela demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do CPP, mas de
art. 563
hipótese de inadmissibilidade absoluta, fundada na ausência de confiabilidade epistemológica da
prova, cuja deficiência, pela própria natureza do vício, não pode ser suprida a posteriori.
No julgamento do AgRg no HC 828.054/RN, de relatoria do eminente Ministro Joel
Ilan Paciornik, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou orientação quanto à
inadmissibilidade de provas digitais obtidas a partir de aparelhos celulares sem a estrita
observância dos protocolos técnicos de cadeia de custódia. Na hipótese concreta, constatou-se que
a captura de telas ocorreu mediante simples acesso manual de conversas em aplicativo de
mensagens, sem o emprego de ferramenta forense certificada, tampouco o registro metodológico
dos procedimentos realizados aptos a assegurar a autenticidade e a integridade do conteúdo
digitalizado, como se observa da ementa do acórdão paradigma:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS.
CAPTURA
DE
TELAS.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos
probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e
livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova.
2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações,
imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral
dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais
alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se
a higidez do caminho percorrido pelo material.
3. A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro
aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela
utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados
pela ABNT.
4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova,
a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o
que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma
forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de
algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável,
auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a
extração dos dados do arquivo digital.
5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de
que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por
ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações
estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg
no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
2/3/2023)
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a
integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo,
evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da
prova digital.
7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam
declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do
corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de
demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação."
(AgRg no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
29/4/2024.
Nesse precedente, restou consignado ser incumbência do Estado demonstrar, de
maneira positiva e verificável, a integridade e a confiabilidade das provas digitais que pretenda
produzir, afastando-se a possibilidade de presunção de higidez dos elementos probatórios quando
ausente documentação da cadeia de custódia e registros técnicos idôneos capazes de assegurar que
os dados apreciados em juízo correspondem, em sua totalidade, àqueles originariamente
arrecadados. Assim, a inexistência de documentação e de métodos auditáveis para preservação dos
vestígios digitais compromete a força probante do material, conduzindo à sua imprestabilidade e
consequente exclusão do conjunto probatório, em fiel observância ao disposto nos arts. 158-A e
seguintes do CPP.
Nesse cenário, a atuação do Tribunal de segunda instância adquire relevo. No caso, o
acórdão limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que
, sem
a defesa não demonstrou prejuízo
explicitar quais elementos do procedimento de coleta sustentam a conclusão de que as capturas de
tela correspondem ao conteúdo efetivamente existente no dispositivo à época dos fatos, há um
déficit de motivação que impede o controle por esta Corte Superior. Não se trata de substituir o
juízo de fato, mas de exigir que a instância ordinária explicite quais dados constam dos autos a
respeito da forma de obtenção da prova, que tipo de registro há sobre a cadeia de custódia do
material e em que medida esses elementos autorizam falar em mesmidade entre o que foi acessado
na origem e o que foi juntado aos autos do processo.
Diante de um fundamento do acórdão que desloca para a defesa o encargo de
demonstrar adulteração, sem oferecer qualquer reconstrução minimamente precisa do
procedimento técnico adotado para captar e conservar as imagens de tela, a consequência
necessária é a anulação, de ofício, do julgamento de apelação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, para
ao recurso especial, a fim de anular o acórdão de apelação
dar parcial provimento
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, diante da
insuficiência de motivação quanto à observância da cadeia de custódia da prova digital – elemento
Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

decisivo para a condenação por organização criminosa. No novo exame, deverá o Tribunal: (a)
descrever, com base no que efetivamente consta dos autos, o procedimento de arrecadação e
extração da captura de tela do celular; (b) avaliar, à luz dos arts. 157, § 1o, 158 e 158-A a 158-F do
CPP, se foram preservadas a integridade e a autenticidade dos
; e (c) definir, com
printscreens
motivação adequada, a admissibilidade ou não da prova digital e as consequências de eventual
imprestabilidade para o conjunto probatório.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:53
Código de Controle do Documento: 9ca8af7c-c071-40ad-b502-47976c3a136d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0224181-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.967.413 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50026641820218210067 50029015220218210067
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORDAN RODRIGUES BOEMEKE
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MAIZA PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: PABLO BUTTENBENDER FREITAS
CORRÉU
: REGIS RODRIGUES CORREA
CORRÉU
: ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA
CORRÉU
: ALEXIA CORREA SOARES
CORRÉU
: CRISTIAN UARTE SILVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS VIEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LETIANE GARCIA NUNES
CORRÉU
: ROVANE DUARTE LEMOS
CORRÉU
: VINICIUS PEREIRA BORGES
CORRÉU
: VINICIUS DE FREITAS CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, dar lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551245560425128@
2025/0224181-6 - AREsp 2967413
Documento eletrônico VDA53010200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:39
Código de Controle do Documento: 7CEF5EC7-9A5F-4CBD-B87E-87742F1989D6